Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (AGRAVANTE), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1007707-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: OSMANE GABRIEL VIEIRA

AGRAVADO
: DILMA DIAS DE BARROS MARINHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DAÇÃO EM PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VEDAÇÃO -

INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE OU PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação, muito menos poderá ser objeto de dação em pagamento quando inexistir reciprocidade de crédito e débito credor entre os interessados.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (
EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO).

Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente, suficiente para causar danos processuais à parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
OSMANE GABRIEL VIEIRA
em face da
decisão interlocutória
que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
no 1017215-82.2020.8.11.0003
, ajuizada contra
DILMA RAMOS BARROS
, rejeitou o pedido de dação em pagamento e compensação de dívidas recíprocas.

Em suma, pondera o agravante que ajuizou pedido de Cumprimento de Sentença, objetivando receber crédito que possui junto à agravada. Por outro lado, uma vez intimado para satisfazer a obrigação, comprovou-se nos autos por meio de documentos ser o agravante simultaneamente credor da agravada de dívida recíproca, líquida, vencida e fungível, razão pela qual, nos termos do artigo 368 e seguintes do Código Civil, requereu que fosse realizada compensação.

Na concepção do agravante, perfeitamente possível a compensação perseguida, uma vez que,
in casu
, está-se diante de dívidas: (i) recíprocas, por haver identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; (ii) líquidas, porquanto seus objetos são certos e determinados; (iii) vencidas, pois se trata de créditos líquidos, certos e exigíveis; (iv) fungíveis, haja vista ostentarem natureza pecuniária.

No mais, uma vez realizada a compensação entre os créditos e débitos havidos entre as partes, a extinção deste feito executivo se corroboraria ante as circunstâncias fáticas apresentadas trazendo máxima celeridade e efetividade processual possível, posto que resolveriam 02 (dois) “problemas” de uma vez só e dentro dos mesmos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, de modo a determinar a compensação das dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis – art. 368 e 369 Código Civil – havidas entre as partes, tornando, assim, sem efeito a parte decisão recorrida que indeferiu o pleito de compensação.

O presente recurso foi recebido no
ID no 165025678
em seu natural efeito devolutivo.

As contrarrazões vieram no
ID no 165235165
, oportunidade em que a agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegado que, na verdade, foi a ora agravada que ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face do agravante, referente ao processo no 1017215-82.2020.8.11.0003, com fito de receber os valores dispendidos com custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pontua ainda que o executado foi devidamente intimado em
28/11/2022
para pagar o valor devido, quedando-se inerte e não cumpriu suas obrigações, sendo que, na data de
25/01/2023
, protocolou nos autos do processo
, Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
oferecendo um Contrato de Confissão de Dívida como forma de Dação em Pagamento para compensação.

Informa também que a dação em pagamento funciona quando existe uma dívida vencida. Então, o credor concorda em receber um pagamento diverso, todavia, deverá a parte contrária concordar para encerrar a dívida, o que não é o caso em comento, pois o pedido de Cumprimento de Sentença ajuizada pela recorrida objetivava o recebimento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais que pertencem ao causídico, referentes ao processo principal.

Portanto, por não haver nenhuma relação jurídica entre o Advogado da recorrida para com o recorrente, não faz sentido algum o agravante oferecer um Contrato de Confissão de Dívida como Dação em Pagamento, até porque, 85% do valor cobrado no pedido de cumprimento de sentença pertencem ao causídico e somente 15% pertencem à agravada.

Afirma que
referido Contrato de Confissão de Dívida, firmado entre agravada DILMA DIAS DE BARROS MARINHO e o agravante OSMANE GABRIEL VIEIRA já foi pago pela requerida, conforme se observa pelo Processo de Consignação em Pagamento sob no 1001402-05.2023.8.11.0037, junto à 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, razão pela qual deve ser rejeitado o presente recurso.

Concluindo, pretende que seja aplicado à agravante
multa do artigo 80 do CPC/15
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão transcrevo um fragmento da
decisum
singular do Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento:

“(...)
DECIDO.

Pois bem. Primeiramente, vê-se que o feito está à beira de grande confusão processual, diante das inúmeras petições apresentadas por ambas as partes – devendo ser chamado à ordem, uma vez que a resolução da lide não é complexa, mas a desorganização dos autos pode gerar a prática de equívocos que tendem a prejudicar todos os sujeitos processuais envolvidos.

De proêmio,
REJEITO TODOS OS PEDIDOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO e de COMPENSAÇÃO DE RECEBIMENTOS
, formulados por ambas as partes – haja vista que, notoriamente, os envolvidos no feito não tendem a chegar a um consenso e as propostas apresentadas foram rejeitadas entre si, de forma que insistir em tais medidas somente postergaria, desnecessariamente, o curso do presente feito, que já é um Cumprimento de Sentença e deve desenvolver-se com o máximo de celeridade e efetividade possível (...)”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular rejeitou o pedido de dação em pagamento e compensação de recebimentos.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nos autos originários, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a dação em pagamento configura um acordo convencionado entre o credor e devedor, onde o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Já a compensação consiste em um modo de extinção de obrigação, até onde equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra.

Contudo, no caso em comento, as partes pretendem a dação em pagamento e a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, verbas estas pertencente ao advogado, inclusive com o advento do novo CPC, é vedada até mesmo a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15.

Logo, não pertencendo as verbas sucumbenciais nem à parte agravante e muito menos à parte agravada, não há que se falar em dação em pagamento e em compensação de valores.

Sobre o tema, desta Câmara, inclusive de minha relatoria:

"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, CAPUT, DO CPC
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015
.
A ordem de compensação do

pagamento de honorários advocatícios, tal como consta na sentença, deve ser afastada, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos."
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1002231-20.2019.8.11.0015 – Rel.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – D.J.: 08.03.2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – VEDADA A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais, ainda que a pretensão fosse exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação. Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes litigantes, como na hipótese dos autos, deve a seguradora arcar com os honorários do causídico da parte apelante e vice-versa, observada a concessão da gratuidade de justiça.-"
(TJMT - N.U 1017625-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Diante de todas as circunstâncias, é de se reconhecer a impossibilidade de dação e pagamento e de compensações dos honorários advocatícios sucumbencial, por violação expressa à regra do §14 do artigo 85 do CPC/15.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé prevista no
artigo 80 do CPC/15
, o direito não socorre ao agravado.

Isto porque, O

Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.

2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da agravante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e muito menos causou prejuízo para parte agravada, assim, não há como aplicar tal penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023